Tribunal: TJES
Processo: 0004838-89.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-20

Ementa:
ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória, 18 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004838-89.2021.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WANDERSON MACHADO FIRMINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004838-89.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON MACHADO FIRMINO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

RECORRENTE: WANDERSON MACHADO FIRMINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nas razões (id. 2025088), o recorrente alega que a decisão de pronúncia foi contrária ao acervo comprobatório, inexistindo indícios suficientes de que tenha praticado o crime de homicídio qualificado que lhe está sendo imputado, de modo que requer a absolvição/sumária ou a impronúncia.

Contrarrazões (id. 2025088) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2495794), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 4 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0004838-89.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON MACHADO FIRMINO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conheço do recurso.

O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto por
WANDERSON MACHADO FIRMINO
, em face da decisão proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari (id. 2025087) que, na ação penal nº
0007473-87.2014.8.08.0021
, pronunciou o réu, ora recorrente, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Nas razões (id. 2025088), o recorrente alega que a decisão de pronúncia foi contrária ao acervo comprobatório, inexistindo indícios suficientes de que tenha praticado o crime de homicídio qualificado que lhe está sendo imputado, de modo que requer a absolvição/sumária ou a impronúncia.

Pois bem.

De pronto, cumpre destacar que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (
STJ
, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Dito isso, verifica-se que a materialidade delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelo laudo cadavérico, acostado ao inquérito policial (id. 2025089).

No que se refere à autoria imputada ao ora recorrente, vale destacar que na fase investigativa o informante Matheus Rocha do Nascimento esclareceu (id. 2025089) que o delito em apuração foi praticado por Jocenilton Jesus de Oliveira, vulgo "Padeiro", Jackson e Vandinho (ora recorrente) e que, presenciou "Padeiro" falar que iria matar Cebola, pois este estava "atravessando", ou seja, vendendo drogas em outros locais, inclusive na área de "Padeiro", bem como que:

[...] PADEIRO, JACKSON e VANDINHO atiraram contra CEBOLA, mas acabaram acertando e matando uma garota de nome TATIARA [...].

Por oportuno, vale esclarecer que consta do Relatório da Polícia Civil (id. 2025089) que às folhas 38/45 dos autos do inquérito, foi juntada a foto e a qualificação indireta do ora recorrente Wanderson Machado Firmino, vulgo "Vandinho" e dos demais corréus.

Em Juízo, a testemunha Jaciane Lima Cavalcante, informou em seu depoimento que estava chegando do trabalho de carona e que, "
quando saltou do carro, estava descendo um rapaz encapuzado que foi o que supostamente atingiu a vítima
", acrescentando que:

[...] deu para perceber que era branco, claro e bem magrinho e pouco mais alto que ela; [...] que presenciou o elemento que atirou no Cebola, que viu o momento que ele atirou; que não viu como eles chegaram, que o Bar da Denise é na rua da frente a sua casa; [...] que viu dois elementos atirando no Cebola; que Cebola correu e o tiro atingiu a vítima Tatiara; que depois que tudo acabou viu os elementos entrarem em uma Picape de cor vermelha e saírem do local, quando tudo se acalmou; [...] que confirma seu depoimento prestado na Delegacia [...] (id. 2025086).

Destaca-se que, por se tratar de pronúncia, faz-se necessária tão somente “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos documentos acostados ao feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na peça de ingresso.

Desse modo, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, necessários para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, deve prevalecer o princípio do
i
n dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). [...] (TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, a questão deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em absolvição sumária e, tampouco em impronúncia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

EMENTA
ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito.